Tribunal: TJPA
Processo: 0008556-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008556-09.2014.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL SEASONS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Importante deixar consignado que a
responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio é do condômino, nos termos do art. 1.336, inciso I do CC. Ocorre que, as obrigações condominiais são de natureza propter rem, vez que se ligam à coisa e, não propriamente, à pessoa física ou jurídica que as contraiu.

2-Desse modo, somente por ocasião em que o comprador/adquirente tenha a posse do imóvel, ou seja, possa usar, gozar e dispor do bem, é que se torna, efetivamente, o responsável pelo pagamento das taxas condominiais.

3-Nessa esteira de raciocínio, observa-se que a promitente-compradora somente fora imitida na posse do imóvel em 29/06/2011 (ID Nº. 7012909), não tendo sido restado demonstrado, portanto, a efetiva responsabilidade da mesma pelo atraso na entrega do imóvel, até porque, pelo que se depreende, o prazo até o pagamento do saldo devedor fora razoável, dentro da normalidade, considerando até mesmo que muitos consumidores recorrem ao financiamento do valor das chaves e que tal processo, pode demorar alguns meses.

4-Assim outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a responsabilidade pela taxa condominial antes da efetiva entrega, no caso em comento, cabe à construtora, ora recorrente.

5-No que tange a alegação de que
os juros de mora sejam calculados com base na taxa SELIC, para fins de adequação do precedente e imprimir segurança jurídica, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que

a referida taxa tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais, o que não corresponde com caso concreto, ressaltando-se que não é a ela que se refere o art. 406 do CC, mas ao percentual previsto no art. 161, §1º do CTN
.

6-Já no que concerne a condenação da parte requerida, ora apelante, em sucumbência recíproca, observa-se que a mesma também fora parte vencida na demanda, salientando que fora julgado procedente o pedido de pagamento da taxa condominial referente a Unidade 1404, o que enseja a aplicação da sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC e, consequentemente,

a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, restando, inclusive, os valores fixados a título de honorários proporcionais e correspondentes ao trabalho desempenhado pelos causídicos das partes.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

e apelado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL SEASONS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
REAL ENGENHARIA LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA,
que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA

ajuizada contra si por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL SEASONS
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que a requerida é proprietária de vagas de garagem existentes no condomínio, ficando obrigada ao recolhimento de taxa condominial de R$ 7.452,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), porém se recusa a adimplir com o débito.

Aduziu também que a requerida, ora apelante, era proprietária da unidade 1404 estando com débito de taxas condominiais, referente a esta unidade, em R$ 2.727,98 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), razão pela qual pleiteou o recebimento de tais valores.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº.
7012912
), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar o réu ao pagamento das parcelas da taxa condominial referente a Unidade 1404, do mês de abril a junho/2011, no valor a ser apurado mediante liquidação de sentença, nos termos do art. 509, §2º do CPC, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (hum por cento), todas desde o vencimento de cada uma das parcelas.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou autor e requerida ao pagamento de 50% das despesas processuais. Já em relação aos honorários advocatícios, condenou cada parte a pagar o valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação aos patronos adversários.

Inconformada com parte da sentença, REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA apresentou recurso de Apelação (ID Nº.
7012916
).

Alega a responsabilidade da proprietária no pagamento da taxa condominial referente a Unidade 1404, salientando que a construtora não pode ser responsabilizada quando a promitente-compradora atrasa nove meses para a quitação do saldo devedor, afirmando que deve prevalecer o entendimento de que quando a demora na transmissão ocorrer exclusivamente por negligência do proprietário, ele é quem deverá arcar com as despesas do imóvel.

No que concerne aos juros moratórios, afirma a apelante que deve ser observado a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406), isto é, que os juros de mora sejam calculados com base na taxa SELIC, para fins de adequação do precedente e imprimir segurança jurídica.

Em relação à distribuição do ônus sucumbencial, afirma que a apelante foi vencedora da maior parte da causa, sucumbindo assim, minimamente, pleiteando, portanto, que a parte autora, ora apelada, responda inteiramente pelas despesas processuais, ou subsidiariamente, sejam proporcionalmente distribuídas, para uma remuneração justa da atividade advocatícia.

Por fim, requer o total provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 7012920).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

MÉRITO:

Insurge-se a recorrente contra parte da sentença ora vergastada que a condenou ao pagamento das parcelas da taxa condominial referente a Unidade 1404, do mês de abril a junho/2011, no valor a ser apurado mediante liquidação de sentença, insurgindo-se ainda, contra a taxa de juros de mora e a aplicação de sucumbência recíproca.

No que concerne à condenação ao pagamento da taxa condominial, alega a apelante que houve atraso no pagamento do saldo devedor, por parte da promitente-compradora da unidade, ressaltando que após a expedição do “habite-se”, ocorrida em setembro de 2010 (ID Nº. 7012900), a referida compradora só efetivou o pagamento em junho/2011, isto é, após 09 (nove) meses, afirmando, portanto, que não deve ser responsabilizada pelo pagamento da taxa condominial pelo período determinado na sentença ora vergastada (abril, maio e junho/2011).

No caso em comento, oportuno ressaltar, primeiramente, que o próprio empreendimento fora entregue em atraso, conforme se depreende do contrato de promessa de compra e venda juntado, em que a previsão de entrega estava para dezembro/2009 e o “habite-se” somente fora expedido em setembro/2010.

Outra informação que merece ser trazida à baila, é que o Condomínio do Edifício Real Seasons somente fora constituído em 21/03/2011, ou seja, após 06 (seis) meses da expedição do “habite-se”, salientando que o período em discussão que está sendo cobrado compreende três meses (abril a junho/2011), momento em que a parte promitente-compradora tomou efetivamente posse do imóvel (entrega do imóvel ocorrida em 29/06/2011 – ID Nº. 7012909).

Nesse sentido, importante deixar consignado que a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio é do condômino, nos termos do art. 1.336, inciso I do CC. Ocorre que, as obrigações condominiais são de natureza propter rem, vez que se ligam à coisa e, não propriamente, à pessoa física ou jurídica que as contraiu.

Desse modo, somente por ocasião em que o comprador/adquirente tenha a posse do imóvel, ou seja, possa usar, gozar e dispor do bem, é que se torna, efetivamente, o responsável pelo pagamento das taxas condominiais.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que a promitente-compradora somente fora imitida na posse do imóvel em 29/06/2011 (ID Nº. 7012909), não tendo sido restado demonstrado, portanto, a efetiva responsabilidade da mesma pelo atraso na entrega do imóvel, até porque, pelo que se depreende, o prazo até o pagamento do saldo devedor fora razoável, dentro da normalidade, considerando até mesmo que muitos consumidores recorrem ao financiamento do valor das chaves e que tal processo, pode demorar alguns meses.

Assim outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a responsabilidade pela taxa condominial antes da efetiva entrega, no caso em comento, cabe à construtora, ora recorrente.

A respeito do tema, vejamos a Jurisprudência Pátria, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CABIMENTO. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. ACEITAÇÃO.
CONSUMIDOR. TAXAS DE CONDOMÍNIO. NÃO PREVISTA NO TERMO. INTERESSE CONFIGURADO. COBRANÇA. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO
. 1. Evidencia a falta de interesse de agir quando demonstrada a opção do autor em receber a título de indenização pelo atraso na entrega do imóvel o valor referente a 0,5% do preço atualizado contrato, dando plena quitação ao pagamento da multa compensatória, conforme Termo de Ajuste de Conduta firmado pela apelada com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 2. Assim, a concordância do autor em fazer quitar todo e qualquer prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel faz excluir os pedidos de: de nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta, condenação da apelada a pagar, a título de multa moratória e compensatória, os valores pactuados no contrato de promessa de compra e venda, indenização por lucros cessantes e indenização por danos morais. 3. Por outro lado,imperativo ressaltar que a restituição das taxas de condomínio pagas antes da entrega do imóvel, devem ser analisadas, porquanto quitadas após o recibo referente a reparação dos danos suportados pelo consumidor.
4. A dívida decorrente da taxa condominial, tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo.
Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20150110316780, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 24/02/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 168)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO.
TAXAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO.
1. O condomínio não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não se enquadra na condição de fornecedor solidário na cadeia consumerista atribuída à causa, tampouco se discute a legitimidade das taxas condominiais cobradas, mas sim quem deveria pagá-las. 2.
A dívida decorrente da taxa condominial, tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso.
(TJ-DF - APC: 20140111884960, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/03/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2016 . Pág.: 206)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE CONDOMÍNIO ANTES DA ENTREGA – INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente a decisão e, ainda, apresenta fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma do julgado.
O pagamento das taxas condominiais, impostos e demais despesas oriundas do imóvel, é ônus da construtora até a efetiva entrega da unidade habitacional. Até a efetiva imissão na posse pelo promitente comprador, ou seja, até a entrega das chaves, é da construtora a responsabilidade de arcar com o pagamento dos encargos referentes às taxas condominiais.
(TJ-MS - AI: 14092178220178120000 MS 1409217-82.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019)

Desta feita, não merece reparos esta parte do decisum, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da taxa condominial antes da efetiva entrega do imóvel, pelo período determinado na sentença ora vergastada, a ser apurado em liquidação de sentença.

No que tange a alegação de que os juros de mora sejam calculados com base na taxa SELIC, para fins de adequação do precedente e imprimir segurança jurídica, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que

a referida taxa tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais, o que não corresponde com caso concreto, ressaltando-se que não é a ela que se refere o art. 406 do CC, mas ao percentual previsto no art. 161, §1º do CTN
.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA.
NOVO CÓDIGO CIVIL
. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DA SELIC. PRETENSÃO DE PÓS-QUESTIONAR. INVIABILIDADE. 1. Até a data da entrada em vigor do
novo Código Civil
, os juros moratórios são regulados pelo artigo 1.062 do Código Beviláqua. Depois daquela data, aplica-se a taxa prevista no artigo
406
do
atual Código Civil
, na razão de 1% ao mês.
2. A taxa SELIC tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais. Não é a ela que se refere o Art.
406
do
novo Código Civil
, mas ao percentual previsto no Art.
161
,
§ 1º
, do
CTN
.
3. Em recurso especial não se acolhe a pretensão de pós-questionar dispositivos constitucionais. (
STJ
.
AgRg no REsp 727.842/SP
, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 398)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA A COISA JULGADA. REJEIÇÃO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento afastada. 2. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da sentença, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Em outras palavras, fundamentação sucinta não configura ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A coisa julgada caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido). In casu, inexistindo a tríplice identidade entre os elementos das ações, não há que se falar em coisa julgada material. Preliminar afastada 5. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possui natureza propter rem, podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. 6. Aquele que consta como proprietário do bem, é responsável pelo pagamento das taxas condominiais. não sendo possível atribuir ao condomínio a responsabilidade de identificar o responsável pelo adimplemento da obrigação que não o apontado na matrícula imobiliária quando do ajuizamento da ação de cobrança. 7.
A taxa Selic somente é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei. Nas ações de cobrança de taxas condominiais cabe à Convenção do Condomínio estabelecer a forma como os condôminos cumprirão as suas obrigações, bem como decidir sobre o percentual de juros e atualização monetária incidentes sobre o débito.
8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provida. (TJ-DF 07232973020178070001 DF 0723297-30.2017.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Já no que concerne a condenação da parte requerida, ora apelante, em sucumbência recíproca, observa-se que a mesma também fora parte vencida na demanda, salientando que fora julgado procedente o pedido de pagamento da taxa condominial referente a Unidade 1404, o que enseja a aplicação da sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC e, consequentemente,
a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, restando, inclusive, os valores fixados a título de honorários proporcionais e correspondentes ao trabalho desempenhado pelos causídicos das partes.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE DAMS E DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE ACIDENTE – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
– VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.Se o valor das despesas médicas decorrentes de acidente já foi totalmente pago na esfera administrativa, impõe-se a reforma da sentença para afastar a imposição de reembolso.
Há sucumbência recíproca quando as partes são vencedoras e vencidas na mesma lide, devendo o ônus ser readequado para cada litigante. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
(TJ-MT 10219956520208110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021)
.

Desta feita, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora guerreada, que julgou parcialmente o pedido esposado na inicial
,
para

condenar a ré ao pagamento das parcelas da taxa condominial referente a Unidade 1404, do mês de abril a junho/2011, no valor a ser apurado mediante liquidação de sentença.

É COMO VOTO.

Belém, 18/11/2022